Tribunal: TJMT
Processo: 1004177-17.2022.8.11.0008
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004177-17.2022.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[DOUGLAS RODRIGUES ALMEIDA - CPF: 022.394.871-35 (APELANTE), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RICARDO DA SILVA SOUZA - CPF: 030.901.571-52 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRESSA RODRIGUES VIEIRA DA SILVA - CPF: 068.886.871-12 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA ASSIS CORREIA - CPF: 035.816.981-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON VIEIRA DA SILVA - CPF: 060.678.071-81 (VÍTIMA), GABRIEL RODRIGUES VIEIRA DA SILVA - CPF: 070.407.431-16 (VÍTIMA), RAYANI KETLEN PEREIRA DA COSTA - CPF: 094.497.241-13 (VÍTIMA), VINÍCIUS BARBOSA DA SILVA (ASSISTENTE), GENILSON COSTA DE CARVALHO - CPF: 068.465.341-99 (ASSISTENTE), KAIQUE HENRIQUE SIQUEIRA - CPF: 069.586.941-80 (ASSISTENTE), ELIEL MACEDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 066.835.241-81 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. PERSEGUIÇÃO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do art. 15 da Lei no 10.826/2003 (disparo de arma de fogo) e do art. 147-A, § 1o, incisos II e III, do Código Penal (perseguição), ambos na forma do art. 69 do Código Penal (concurso material). A pena definitiva foi fixada em 3 (três) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto, com imposição de indenização mínima à vítima no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). A defesa alegou, em preliminar, nulidade da sentença por ausência de individualização das condutas e, no mérito, pleiteou a absolvição pelo crime de perseguição, alternativamente, requerendo a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em nulidade por ausência de individualização da conduta; (ii) estabelecer se há provas suficientes para manter a condenação pelo crime de perseguição; e (iii) determinar se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos e a alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença apresenta fundamentação suficiente, com detalhada individualização das condutas imputadas ao réu, distinguindo os fatos relacionados ao crime de disparo de arma de fogo do delito de perseguição, inclusive com dosimetria autônoma para cada infração.

4.

A materialidade e a autoria do crime de perseguição restam comprovadas por documentos (BO, laudo pericial e registros fotográficos), pelos depoimentos das vítimas e testemunhas colhidos em juízo e pela própria confissão do réu em plenário, revelando conduta reiterada e dolosa contra a ex-companheira.

5.

A configuração do crime de perseguição exige conduta reiterada capaz de causar perturbação à liberdade ou à privacidade da vítima, o que se verifica no caso concreto pelo relato de episódios constantes de importunação, vigilância e ameaças.

6.

A reincidência do réu, demonstrada por condenação anterior transitada em julgado, inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, II, do Código Penal.

7.

O regime inicial semiaberto está em conformidade com a pena aplicada, a reincidência e as diretrizes do art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal, não se mostrando desproporcional ou inadequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A individualização da conduta penal exige a descrição precisa e autônoma dos fatos atribuídos ao réu em relação a cada tipo penal, o que se satisfaz mediante sentença que apresente análise específica das provas e fundamentação distinta para cada crime.

2.

A prática reiterada e dolosa de condutas que perturbem a liberdade ou a privacidade da vítima configura o crime de perseguição previsto no art. 147-A do Código Penal.

3.

A reincidência em crime doloso impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, II, do Código Penal.

4.

A fixação do regime semiaberto para início de cumprimento da pena é compatível com a reincidência e o
quantum
de pena, conforme o art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XLVI; CP, arts. 15, 59, 61, I, 68, 69, 147-A, § 1o, II e III, 33, § 2o, "b", 44, II; CPP, art. 387, IV; Lei no 10.826/2003, art. 15.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Apelação Criminal 07048683920228070001, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 10.11.2022; TJMT, RVCR 1004686-35.2023.811.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 15.06.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por Douglas Rodrigues Almeida contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que o condenou como incurso nas sanções do art. 15 da Lei no 10.826/2003 (disparo de arma de fogo) e do art. 147-A, § 1o, incisos II e III, do Código Penal (perseguição), ambos na forma do art. 69 do Código Penal, em razão da prática de condutas distintas e autônomas, com apuração de concurso material entre os delitos.

O acusado teve as imputações da denúncia analisadas pelo Conselho de Sentença, que desclassificou os crimes dolosos contra a vida imputados relativamente às vítimas Gabriel Rodrigues Vieira da Silva, Rayani Ketlen Pereira da Costa e Anderson Vieira da Silva.

Em razão disso, nos termos do art. 492, § 1o, do Código de Processo Penal, o Juiz acolheu a decisão do Júri e, no exercício de sua competência, assumiu o julgamento dos crimes remanescentes, consistentes em disparo de arma de fogo e perseguição contra a vítima Andressa Rodrigues Vieira da Silva, vindo a condenar o acusado às penas de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa
.

Na dosimetria da pena, o juízo
a quo
, após análise das circunstâncias judiciais de cada crime, fixou a pena definitiva do apelante em 3 (três) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal. Ainda, foi imposta indenização mínima no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) à vítima Andressa Rodrigues Vieira da Silva, nos moldes do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

A individualização da pena se deu em dois blocos distintos: quanto ao crime de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei no 10.826/2003), a pena-base foi fixada no mínimo legal (2 anos de reclusão e 10 dias-multa), com posterior compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, resultando na pena definitiva de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Já para o crime de perseguição (art. 147-A, § 1o, incisos II e III, do CP), a pena-base foi igualmente fixada no mínimo legal (6 meses de reclusão e 10 dias-multa), mas com aplicação das causas de aumento previstas nos incisos II e III do parágrafo primeiro, resultando na pena definitiva de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa. Aplicou-se, ao final, a regra do concurso material (art. 69 do CP), totalizando-se a sanção global em 3 (três) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

Em suas razões recursais (ID 279380880), a defesa alega, em preliminar, nulidade da sentença, por suposta violação ao princípio da individualização da conduta, sob o argumento de que as ações imputadas ao réu teriam sido descritas de forma genérica e sem distinção entre os tipos penais. No mérito, sustenta a ausência de provas quanto à autoria e à reiteração da conduta persecutória, requerendo a absolvição pelo crime do art. 147-A do CP. Subsidiariamente, pleiteia a modificação do regime prisional para o aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com fulcro no art. 44 do Código Penal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 283448373), pugnando pelo desprovimento do recurso, sustentando que a sentença impugnada encontra-se devidamente motivada, com individualização adequada das condutas e correta aplicação da pena, inclusive com base na confissão do réu em plenário, nos depoimentos das vítimas e nos demais elementos de prova constantes dos autos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto (ID 284311881), opinou pelo desprovimento do recurso, reconhecendo que a decisão de primeiro grau descreveu de forma clara e pormenorizada as condutas atribuídas ao apelante, analisou adequadamente os elementos probatórios colhidos e individualizou corretamente as penas impostas. Destacou, ainda, a confissão do réu quanto aos fatos, a existência de violência no âmbito doméstico, a reincidência em crime doloso e a presença de obstáculos legais à substituição da pena privativa de liberdade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA)

Egrégia Câmara:

A preliminar de ausência de individualização das condutas não merece acolhida. A sentença analisou de forma individualizada as condutas imputados ao apelante em relação a cada crime, observando a sistemática trifásica dos arts. 59 e 68 do Código Penal. A distinção entre os delitos de disparo de arma de fogo e perseguição foi adequadamente realizada, com fixação de sanções autônomas, conforme exige o art. 69 do Código Penal.

A sentença baseou-se em robusto conjunto probatório, composto pelo Laudo Pericial no 600.2.06.2022.012711-01 (ID 248965166), com registros fotográficos; pelos depoimentos das vítimas Andressa Rodrigues Vieira da Silva, Rayani Ketlen Pereira da Costa e Anderson Vieira da Silva; pela oitiva da policial Bruna Assis Correia, todos colhidos em juízo (ID 248965341) e confirmados na fase inquisitorial (ID 248965152); além da confissão espontânea do apelante em plenário (ID 248965341), o que afasta a alegação de nulidade.

Houve delimitação dos contextos fáticos de cada crime, identificando a pessoa que cometeu o delito, locais, horários e os efeitos concretos das ações do apelante, como o abalo emocional e os riscos à integridade física das vítimas. Evidenciou-se, ainda, a motivação do agente, marcada pela intenção de intimidar e coagir, especialmente sua ex-companheira, diante da não aceitação do término do relacionamento.

Conforme se observa no dispositivo da sentença (ID 248965342), os critérios de individualização das condutas e das penas foram corretamente aplicados:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na denúncia, para
CONDENAR DOUGLAS RODRIGUES ALMEIDA
, qualificado nos autos, como incurso nas penas do
crime de disparo de arma de fogo
(art. 15 da Lei no 10.826/2003), bem como em relação ao
crime de perseguição
(art. 147-A, §1o, II e III, do CP), na forma do artigo 69 (concurso material).

Tendo em vista a prolação do édito condenatório, em observância ao princípio da individualização da pena, previsto no artigo 5°, inciso XLVI, da Constituição Federal e as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo à individualização da pena.

1.
DOSIMETRIA DA PENA

1.1 CRIME DO ART. 15 DA LEI No 10.826/2003

Nota-se que a pena prevista para o delito de disparo de arma de fogo é de
DOIS
a
QUATRO ANOS
de reclusão e multa.

PRIMEIRA FASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

A
culpabilidade
é normal ao tipo. O réu possui maus
antecedentes,
mas por constituir reincidência será valorada na segunda fase.

Nada a respeito da
conduta social
. O
motivo
não restou devidamente esclarecido. A
personalidade
do agente não foi objetivamente avaliada.
As circunstâncias e consequências
não destoam dos crimes desta natureza.
A vítima
não contribuiu para o crime.

Assim, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis,
ESTABELEÇO
a pena-base em
2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

SEGUNDA FASE – AGRAVANTE E ATENUANTE

Presente a
atenuante da confissão espontânea
(art.65, III, alínea "d", do CP), ainda que qualificada. Presente, também, a
agravante da reincidência
(art. 61, I, do CP), na medida em que o réu ostenta condenação transitada em julgado nos autos de no 0006442-19.2016.8.11.0008 - SEEU no 0002661-52.2017.8.11.0008.

Em razão disso, realizo a compensação entre a agravante e a atenuante, razão pela qual mantenho a pena intermediária em
2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

TERCEIRA FASE – CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA

Ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, de modo que MANTENHO a pena anteriormente fixada e
PASSO A DOSÁ-LA
definitivamente em

2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

1.2. CRIME DO ART. 147-A, §1o, II e III, DO CÓDIGO PENAL, PRATICADO EM DESFAVOR DA VÍTIMA
ANDRESSA RODRIGUES VIEIRA DA SILVA

Nota-se que a pena prevista para o delito de perseguição é de
SEIS MESES a DOIS ANOS
de reclusão e multa.

PRIMEIRA FASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

A
culpabilidade
é normal ao tipo. O réu possui maus
antecedentes,
mas por constituir reincidência será valorada na segunda fase.

Nada a respeito da
conduta social
. O
motivo
não restou devidamente esclarecido. A
personalidade
do agente não foi objetivamente avaliada.
As circunstâncias e consequências
não destoam dos crimes desta natureza.
A vítima
não contribuiu para o crime.

Assim, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis,
ESTABELEÇO
a pena-base em
6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

SEGUNDA FASE – AGRAVANTE E ATENUANTE

Presente a
atenuante
da confissão espontânea (art.65, III, alínea "d", do CP), ainda que qualificada. Presente, também, a
agravante
da reincidência (art. 61, I, do CP), na medida em que o réu ostenta condenação transitada em julgado nos autos de no 0006442-19.2016.8.11.0008 - SEEU no 0002661-52.2017.8.11.0008.

Em razão disso, realizo a compensação entre a agravante e a atenuante, razão pela qual mantenho a pena intermediária em
6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

TERCEIRA FASE – CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA

Ausente causa de diminuição de pena.

Presente as causas de aumento de pena previstas nos incisos II e III do parágrafo primeiro do artigo 147-A do Código Penal.

Desse modo,
PASSO A DOSAR A PENA
definitivamente em

1 (um) ano e 1 (um) mês e 15 (quinze dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa.

2. DISPOSIÇÕES COMUNS AOS CRIMES

Em razão do concurso material de crimes, APLICO-LHE a pena 3 (três) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa.

DEIXO
de realizar a detração da pena neste momento, na medida em que não haverá alteração do regime inicial de cumprimento de pena fixado.

FIXO
o
REGIME INICIAL SEMIABERTO,
para início do cumprimento da reprimenda, consoante art. 33, 2o, alínea ́ ́b``, do Código Penal e Súmula 269 do STJ.

Incabível substituição por pena restritiva de direitos (artigo 44 do CP). Inteligência da Súmula 588 do STJ:
“A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”.

De igual modo, incabível conceder a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77, II, do CP, em razão do
quantum
de pena fixado.

FIXO
o valor de indenização mínimo no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) para a vítima
Andressa Rodrigues Vieira da Silva
, a título de reparação dos danos causados pela infração, consoante dispõe o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

CONCEDO
ao réu o direito de recorrer em liberdade
em relação ao édito condenatório nestes autos
, considerando o
quantum
de pena aplicada, bem como o regime inicial fixado.

CONDENO
o réu ao pagamento de custas e despesas processuais.

Ademais, a fundamentação exposta na sentença vai ao encontro da soberana deliberação do Conselho de Sentença, que desclassificou os crimes dolosos contra a vida, devolvendo ao juízo singular a competência para apreciar os delitos conexos. Nesse contexto, não se aplica o precedente citado pelo apelante (AgRg no REsp 1.424.356/SC), que versa sobre a inépcia de denúncia genérica, tampouco a decisão do STF (HC 182.458), que trata de omissão descritiva em peça acusatória, o que, definitivamente, não é o caso dos autos, conforme entendimento consolidado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

(...)
No mais, quanto à individualização
da pena e
da conduta
, observa-se da sentença que o magistrado de piso agravou a pena-base em razão da elevada quantidade e a nocividade das substâncias entorpecentes apreendidas, qual seja, mais de 110 (cento e dez) “cabecinhas” de cocaína.

Já na terceira fase, manteve-se a fração de 1/6 (um sexto) para reduzir a pena do requerente por conta do reconhecimento da incidência do §4o do artigo 33 da Lei de Drogas, ante as circunstâncias do caso e a lesividade do ato praticado, já que as drogas eram destinadas ao período de festas de carnaval.

De igual modo, a conduta delitiva do requerente foi devidamente especificada e individualizada no caso em comento, conforme, inclusive, reportado alhures.
Ocorre que, conforme explanado na sentença, o revisionando, juntamente com outros dois indivíduos, vinham sendo observados pelos policiais, contudo, no momento da abordagem de Alexandre, vulgo “Xandão”, conseguiram evadir-se do local, sendo encontrado logo após em um bar. (...) (TJ-MT - RVCR: 10046863520238110000, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 15/06/2023, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data de Publicação: 17/06/2023)

Assim como no caso citado acima, a sentença aqui analisada descreveu adequadamente os fatos atribuídos ao apelante e fixou as penas com base em critérios objetivos, respeitando os parâmetros legais e constitucionais. O precedente, portanto, reforça a linha interpretativa desta Corte sobre a suficiência da fundamentação quando as condutas são devidamente individualizadas.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a sentença observou, de acordo com os parâmetros legais e constitucionais, o princípio da individualização da pena, com fundamentação suficiente, clara e específica quanto às condutas atribuídas ao
apelante.

Inexistindo qualquer vício que comprometa a validade do julgado ou que configure cerceamento de defesa, REJEITO A PRELIMINAR de nulidade suscitada pela defesa.

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Superadas as questões preliminares, passa-se ao exame do mérito recursal.

A insurgência defensiva se volta, em síntese, contra a condenação imposta ao apelante pelos crimes de disparo de arma de fogo e de perseguição (art. 15 da Lei no 10.826/2003 e art. 147-A, § 1o, incisos II e III, do Código Penal), bem como contra a fixação do regime inicial semiaberto e contra a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

A defesa sustenta a ausência de provas suficientes quanto à autoria e à reiteração delituosa, pleiteando a absolvição em relação ao crime de perseguição. Requer, ainda, alternativamente, a modificação do regime prisional e a aplicação do art. 44 do Código Penal.

A materialidade e a autoria do crime de perseguição restam amplamente comprovadas pelo Boletim de Ocorrência no 2022.301709 (ID. 248965151), pelo Laudo Pericial no 600.2.06.2022.012711-01 (ID. 248965166), pelos registros fotográficos (ID. 248965163), pelos depoimentos das vítimas e testemunhas (ID. 248965341) e pela confissão do apelante. A prova testemunhal e documental constante dos autos converge com os requisitos previstos no art. 147-A, § 1o, incisos II e III, do Código Penal, os quais exigem conduta reiterada, dolosa e que afete de forma relevante a liberdade ou a privacidade da vítima.

Transcrevo trecho da confissão do apelante prestado na fase judicial,
in verbis:

(ID. 248965341-Mídia, momento: 18min)

Juiz:
Existe também aqui no processo, além dessas, foi denunciada, além dessas tentativas de homicídio em relação à Andressa, melhor dizendo, Gabriel, Anderson e Rayane, há ainda uma denúncia por um crime de perseguição em relação à Andressa. O senhor reiteradamente a perseguia. O que o senhor tem a dizer quanto a esse ponto, quanto a essa acusação?

Douglas:
Doutor, excelência, logo quando nós largou, assim, E aí a pessoa, quando gosta, é foda. Eu não vou mentir para o senhor, não. Nas primeiras semanas, eu querendo voltar, naquela loucura e tal, eu ficava indo atrás dela e tal, pra nós voltar. “Vamos voltar, vamos criar nossos filhos” e tal. Aí depois eu vi que não tinha mais jeito mesmo, eu deixei. Mas, nos primeiros meses, nas primeiras semanas, eu fiquei indo atrás daquela. Você fica cego, você gosta daquela pessoa e tal, mesmo que, assim, a gente fez errado de não ter, como que fala, partido por onde ter a pessoa. Aí eu fiquei nisso mesmo (...)

A vítima Andressa, ouvida em juízo (ID 248965341), relatou que o apelante, mesmo após a separação ocorrida há mais de um ano, continuava a procurá-la insistentemente, espreitando sua rotina, aparecendo em seu local de trabalho e fazendo ameaças verbais e não verbais, inclusive com a exibição de arma de fogo, o que a fez sentir-se intimidada e amedrontada,
ipsis litteris
:

(ID. 248965341-Mídia, momento: 03min50seg)

Promotor de Justiça:
Depois que vocês se separaram, ele te deixou em paz?

Andressa:
Não.

Promotor de Justiça:
Como que ele agia?

Andressa:
Ah, ele ficava me perseguindo nos lugares. Uma vez tomou meu celular, quase me derrubou da moto. Ele ficava me perseguindo e me xingando, xingava tudo quanto é nome, ficava me difamando na rua.

Promotor de Justiça:
Ia na sua casa?

Andressa:
Sim, ia.

Promotor de Justiça:
E a senhora se sentia pressionada psicologicamente por ele?

Andressa:
Sim.

Promotor de Justiça:
Então ele a perseguia?

Andressa:
Sim.

Esse comportamento reiterado, marcado por controle, intimidação e ameaça no ambiente doméstico, revela a dinâmica própria da violência baseada em gênero, apta a comprometer a liberdade e a integridade psicológica da vítima.

Anderson Vieira da Silva, irmão de Andressa e também vítima dos fatos, relatou em juízo diversos episódios que ilustram a postura persecutória do apelante, mencionando situações em que sua irmã foi seguida e ameaçada, bem como episódios em que o apelante demonstrou comportamento agressivo e intimidatório, inclusive contra pessoas com quem Andressa passou a se relacionar após o término:

(ID. 248965341-Mídia, momento: 11min30seg)

Promotor de Justiça:
O senhor sabe se, depois que sua irmã separou do Douglas, o Douglas ficava perseguindo ela?

Anderson: Perseguia.
Todas as esquinas, ele perseguia ela, jogava o carro em cima dela, botava em cima dela, cercava ela. Falava pra ela perguntar, falar pra ela... Quebrava o celular dela. Ele quebrou, não foi só um celular dela, foi dois, três celulares dela.

Promotor de Justiça:
Ele também perseguia e ameaçava o namorado que ela arrumou?

Anderson:
Olha, ele pegou esse que ela arrumou, tava lá na casa do meu pai, eu tava junto, a gente tava escutando música lá. Ele pegou, ele viu ele lá, ele pegou... Na hora que ele ia saindo pra fora, aí ele jogou um carro em cima dele, de um colega dele. Jogou um carro em cima dele e falou assim: "O que você tá fazendo aqui? O que você tá fazendo aqui nessa parte aqui? O que você tá fazendo na casa do meu sogro?" Sendo que a minha irmã não tinha mais nada com ele.

Assim, a confissão do apelante, em harmonia com os demais elementos colhidos, reforça a configuração do crime de perseguição, nos termos do art. 147-A, § 1o, incisos II e III, do Código Penal.

Nesse sentido, vem decidindo o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL.
CRIME DE PERSEGUIÇÃO (STALKING). AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONFISSÃO DO RÉU. DOLO DO AGENTE. EVIDENCIAÇÃO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO.
DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. CRITÉRIOS LEGAIS OBSERVADOS. PENA DE MULTA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE COM A REPRIMENDA CORPÓREA IMPOSTA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1 . O crime de perseguição, consistente em perseguir, atormentar, importunar ou aborrecer a vítima, deve ocorrer de forma reiterada e gerar ameaça à sua integridade física ou psicológica, com restrição de locomoção, invasão ou perturbação na esfera de liberdade ou privacidade da ofendida (art. 147-A do Código Penal).
(...) (TJ-DF 07048683920228070001 1638643, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 10/11/2022, 1a Turma Criminal, Data de Publicação: 22/11/2022)

Há que se destacar, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, subscrito pela Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, que é categórico ao afirmar que “o apelante, dizendo-se apaixonado — não satisfeito com o término da relação — e objetivando reatar o relacionamento, passou a perseguir a vítima Andressa e a ameaçá-la, de maneira reiterada, tirando-lhe a paz de espírito e o sossego”, o que, somado à confissão do apelante, torna descabida a alegação de ausência de dolo ou reiteração da conduta.

Dessa forma, não há dúvida quanto à subsunção do comportamento do apelante ao tipo penal do art. 147-A, § 1o, incisos II e III, do Código Penal, razão pela qual mantenho a condenação nesse ponto.

A defesa pleiteia, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, com fundamento no art. 44 do Código Penal.

Contudo, tal pleito não encontra amparo legal, uma vez que o apelante é reincidente em crime doloso, conforme certificado nos autos, especificamente pela condenação transitada em julgado nos autos no 0006442-19.2016.8.11.0008 (SEEU no 0002661-52.2017.8.11.0008). A reincidência é, por si só, impeditiva da substituição, nos termos do art. 44, inciso II, do Código Penal.

Ressalta-se, ademais, que a violência doméstica praticada contra a mulher, no caso concreto, constitui fundamento autônomo para vedar a substituição da pena privativa de liberdade, conforme orientação da Súmula 588 do STJ: “A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.”

No tocante ao regime inicial de cumprimento da pena, a defesa sustenta a possibilidade de fixação do regime aberto, sob o argumento de que a pena imposta é inferior a quatro anos e que o réu teria confessado os fatos, o que demonstraria postura colaborativa. No entanto, tal pretensão não pode ser acolhida.

O apelante ostenta condenação penal anterior transitada em julgado, circunstância que caracteriza reincidência específica e, nos termos do art. 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal, impõe, como regra, a fixação do regime semiaberto. Ademais, as circunstâncias dos delitos, especialmente o contexto de violência doméstica reiterada com demonstração de ameaça concreta à integridade da vítima, recomendam a adoção de regime mais gravoso, compatível com a reprovabilidade das condutas praticadas. Assim, a fixação do regime inicial semiaberto mostra-se adequada, proporcional e em estrita observância aos critérios legais.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, REJEITO a preliminar e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025